Tribunal: TJBA
Processo: 0700141-23.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700141-23.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARLEIDE ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RENATO MACHADO DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR A RECÉM-NASCIDO. MORTE EVITÁVEL. DANO MORAL SOFRIDO PELO INFANTE. DIREITO TRANSMISSÍVEL AOS SUCESSORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por I.A.Q., representado por sua genitora, em decorrência da omissão estatal no fornecimento de atendimento médico-hospitalar adequado a recém-nascido com grave cardiopatia congênita, o que culminou em seu óbito. A sentença condenou solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Santo Antônio de Jesus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação do Estado sobre o pedido de habilitação dos sucessores e majoração do pedido indenizatório; (ii) verificar se o direito à indenização por dano moral é intransmissível em razão da natureza personalíssima do direito à saúde; (iii) aferir a existência de responsabilidade civil do Estado pela omissão no atendimento médico que culminou no óbito do recém-nascido; e (iv) determinar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar indenização superior àquela sugerida na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do Estado da Bahia quanto ao pedido de habilitação dos sucessores e ao aditamento da petição inicial foi regularmente realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico, em conformidade com o art. 183, § 1º, do CPC, não se verificando cerceamento de defesa.

O direito à saúde é personalíssimo, mas a pretensão de indenização por sua violação tem natureza patrimonial e se transmite aos herdeiros, nos termos dos arts. 1.784 do CC e 110 do CPC, não havendo causa para extinção do processo sem resolução de mérito.

A responsabilidade civil do Estado decorre de omissão específica e grave na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na demora injustificada na transferência de recém-nascido com quadro grave de cardiopatia congênita, o que contribuiu decisivamente para a evolução negativa do caso e o óbito do paciente.

A teoria da perda de uma chance aplica-se ao caso concreto, pois a omissão estatal frustrou a oportunidade real e séria de o infante ser submetido a tratamento médico adequado em tempo hábil, violando o dever de proteção estatal à vida e à saúde.

A condenação solidária entre Estado e Município é cabível diante da falha conjunta na prestação dos serviços públicos de saúde, sendo ambos responsáveis pela omissão que resultou no agravamento do quadro clínico e falecimento da criança.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 100.000,00, mostra-se proporcional à gravidade do dano, à conduta omissiva do Estado e ao sofrimento experimentado pelo menor, não configurando julgamento ultra petita, pois o pedido inicial foi formulado em valor “não inferior a R$ 55.000,00”, o que autoriza ao juízo arbitrar valor superior com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

A majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, de 10% para 12% do valor da condenação, é devida diante do desprovimento do recurso e nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação do ente público por meio do Diário da Justiça Eletrônico, dirigida a procurador habilitado, é válida e eficaz, não configurando cerceamento de defesa.

A pretensão de indenização por dano moral sofrido pelo de cujus, ajuizada em vida, tem natureza patrimonial e transmite-se aos seus herdeiros.

A omissão específica e injustificada do Estado no atendimento médico urgente a recém-nascido com grave cardiopatia congênita caracteriza falha do serviço público e enseja responsabilidade objetiva pela perda de chance de tratamento eficaz.

É válida a fixação de valor de indenização por dano moral em montante superior ao estimado na petição inicial quando esta contém pedido não limitativo.

A responsabilidade pela falha na prestação do serviço público de saúde é solidária entre os entes federativos envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 37, §6º, e 196; CC, arts. 12, parágrafo único, e 1.784; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 85, §11, 110, 183, §1º, 485, IX, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, REsp 1.360.969/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.10.2013 (Tema Repetitivo 905); STJ, AgInt no AREsp 1.317.903/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2018.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do quanto fundamentado no voto Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2024.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)